Tribunal: TJMT
Processo: 1055204-42.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055204-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Imunidade, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Gerador/Incidência]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– DIFERIMENTO DO ICMS CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB, FABOV, IMAMT E IAGRO – VIABILIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA
.

1. “
Com essa premissa, sendo o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) uma faculdade do contribuinte, pode ser exigido, nos termos da lei de regência, como condição para fruição do benefício do diferimento do ICMS.”
(TJ-MT 1005626-13.2019.811.0041 MT, Relatora: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Câmara Isoladas de Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data de Publicação: 18/03/2022)

2. Recurso conhecido e provido, sentença Retificada em remessa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrante
DILCEU ROSSATO
, que concedeu a segurança pleiteada, para assegurar ao Impetrante o direito de não mais recolher o FETHAB/IAGRO e o ICMS sobre as vendas de grãos para a exportação, vez que renunciou ao benefício do diferimento do ICMS, sem que as autoridades coatoras lhe imponham qualquer penalidade ou lhe causem qualquer restrição.

Em suas razões recursais (id. 46624705), o Apelante alega preliminarmente a carência da ação, sustentando que não cabe mandado de segurança contra lei, aduzindo ter sido eleito a via inadequada pelo apelado em respeito a súmula nº 266 do STF.

Defende a impossibilidade de reconhecimento
ex officio
da declaração de inconstitucionalidade de norma estadual, sustentando que caberia a parte apelada o ônus de sustentar a inconstitucionalidade do Decreto n.° 1.262/2017 e do artigo 8º, inciso III e parágrafo 1º da lei 7263/2000, e requerer a declaração
incidenter tantum
de dispositivos específicos, a fim de proteger o direito fundamental que alega violado.

No mérito, aduz que não se identifica a apontada ilegalidade/inconstitucionalidade com a cobrança do FETHAB, ao contrário, é a própria Constituição Federal que estabelece a competência do Estado para instituir o ICMS (art. 155, II), sendo consequência legal de direito que esse mesmo Estado seja responsável pela emissão de regras legais que se aplicam ao tributo, nos termos do prescrito no art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional.

Destacando que o Decreto não afasta ou impede a aplicação da imunidade, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar que, eventualmente, seja aplicado o favor fiscal em referência a operações de compra/venda realizadas apenas no âmbito interno.

Dessa forma, na hipótese de não pagamento do Fundo ou do Instituto, o recolhimento do ICMS pela operação de exportação deverá ser realizada, porque não se fala mais em direito ao regime de diferimento do imposto, no entanto, o contribuinte terá o direito à restituição, ao comprovar a operação final da saída das mercadorias.

Forte nestes argumentos requer o provimento do presente recurso, para reforma sentença atacada.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em id. 46624709.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção ao art. 178 do CPC.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 118780476).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação na sentença que concedeu a segurança vindicada nos seguintes termos:

“[...]ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para assegurar ao Impetrante o direito de não mais recolher o FETHAB/IAGRO e o ICMS sobre as vendas de grãos para a exportação, vez que renunciou ao benefício do diferimento do ICMS, sem que as autoridades coatoras lhe imponham qualquer penalidade ou lhe causem qualquer restrição.

Tendo em vista a natureza mandamental da sentença proferida neste writ, deve a mesma ser cumprida imediatamente, possuindo eficácia imediata, independente da concessão ou não de liminar, sendo também despicienda a espera do trânsito em julgado.

Notifique-se a autoridade coatora e a PGE sobre a presente decisão.

Dê ciência desta decisão ao douto Des. Relator do Agravo de Instrumento n. 1018891-11.2019.8.11.0000.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

P.R.I. e após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT para reexame necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Inconformado, o ente estadual apresentou recurso de apelação,
alegando preliminar carência da ação, pela via inadequada eleita pelo apelado e no mérito aduz ausente de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade da cobrança do FETHAB, bem como do próprio Regime Especial de Fiscalização.

Pontuo, ainda, que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme estabelece o artigo 14, §1º da Lei nº 12.106/09 do Mandado de Segurança, razão pela qual, passo análise em conjunto com apelo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo a análise da preliminar, alegada pelo apelante quanto o carência da ação, sustentando que a impossibilidade do
mandamus
contra lei em tese, ante a ausência de ato concreto combatido pelo apelado.

Com efeito, entendo que não há qualquer violação à Súmula n. 266 do STF, a qual estabelece ser descabida a via do mandado de segurança contra lei em tese.

Isso porque, no caso dos autos, existe o justo receio de suspensão do regime especial de exportação da apelada, que foi/está condicionado ao recolhimento do FETHAB e seus adicionais, não havendo que se falar em inviabilidade da via eleita,
devendo ser rejeito a preliminar arguida.

Superada a preliminar,
passo a análise do mérito recursal.

Quanto ao mérito recursal, verifica-se que o cerne da questão cinge-se a apurar a possibilidade ou não de exigência do recolhimento do FETHAB/IAGRO e o ICMS sobre as vendas de grãos para a exportação, vez que renunciou ao benefício do diferimento do ICMS, sem que as autoridades coatoras lhe imponham qualquer penalidade ou lhe causem qualquer restrição.

A demanda é simples e não necessita de maiores tergiversações. O Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, tem decidido pela constitucionalidade do condicionamento da concessão do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para o Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB
(vide RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018, Decisão Monocrática; RE 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 26/10/2015, Decisão Monocrática).

Isso porque, de acordo com o entendimento adotado pela Suprema Corte, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar.

Em outras palavras, as contribuições ao FETHAB, INPECMT, IMAMT, IAGRO, IMAD e IMAFIR/MT é facultativa, somente sendo exigível como condição para aquele contribuinte que aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização previsto no Decreto Estadual n. 1.262/2017.

Ademais, embora o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais sejam facultativos, o seu recolhimento se trata de condição para fruição do diferimento do ICMS na exportação, conforme estabelece o Decreto nº 1.262/2017, vejamos:

“Art. 1º Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I - saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País
(...);

Art. 3° O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do caput do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via e-Process, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

§ 5°-A Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3° do artigo 1°,
a concessão do credenciamento de que trata este artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB
, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada nocaput do artigo 7° da referida Lei.”

Logo o não credenciamento não impede o contribuinte de exportar, e da mesma forma o Decreto nº 1.262/2017 não afasta ou impede a aplicação da imunidade, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação.

Nesse sentido, é o entendimento da Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS
– BENEFÍCIO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB)
– AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE –VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é devido, apenas, por aqueles contribuintes que manifestarem sua opção pelo benefício do diferimento do ICMS.

A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar.

(TJ-MT 1005979-53.2019.811.0041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Câmara Isoladas de Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 20/06/2022, Data de Publicação: 23/06/2022) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
DIFERIMENTO DO ICMS CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB, FABOV, IMAMT E IAGRO
– VIABILIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar.

Com essa premissa, sendo o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) uma faculdade do contribuinte, pode ser exigido, nos termos da lei de regência, como condição para fruição do benefício do diferimento do ICMS.

(TJ-MT 1005626-13.2019.811.0041 MT, Relatora: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Câmara Isoladas de Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data de Publicação: 18/03/2022) [Destaquei]

Portanto, caso o apelado não aderir o pagamento do FETHAB, deverá recolher o ICMS pela operação de exportação, uma vez que não está configurada sua adesão ao Diferimento do imposto.

Desse modo, não há ilegalidade no aludido Decreto, pois apenas estabelece os procedimentos a serem observados em operações ou prestações destinadas ao exterior, abrigadas pela não incidência do ICMS, disciplinando as saídas de mercadorias e o controle das operações.

Diante desse contexto, o recurso de apelação do ente estadual merece ser acolhido, para que seja reformada a sentença, denegando a segurança, devido ausência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade da contribuição bem como do próprio Regime Especial de Fiscalização.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,
e, em remessa necessária,
RETIFICO A SENTENÇA
para denegar a segurança pleiteada na ação mandamental.

Sem custas e honorários, conforme súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022